Tribunal: TJBA
Processo: 8049196-79.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049196-79.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSELITA SANTOS DA PAIXAO

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
VINICIUS MESSIAS FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 410/STJ. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela exequente contra decisão interlocutória que, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado, condenou a Agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor decotado da execução, em cumprimento individual de sentença proferida em Ação Civil Pública relativa a expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o diferimento de custas concedido na origem abrange o preparo recursal, afastando a deserção arguida em contrarrazões; e (ii) avaliar o cabimento da condenação do exequente em honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado, quando parcialmente acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença com redução do montante executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O diferimento de custas concedido na origem, enquanto não revogado, mantém sua eficácia ao longo da marcha processual, inclusive para fins de preparo recursal, não se configurando a deserção. Preliminar rejeitada.

4. O CPC/2015 reforçou o princípio da causalidade e ampliou a incidência objetiva da sucumbência (art. 85,
caput
), consolidando a fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença, de modo que o entendimento firmado no Tema 410 do STJ não se encontra superado pelo novo diploma processual.

5. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com redução do montante executado, enseja a condenação do exequente em honorários advocatícios em favor do executado, calculados sobre o proveito econômico obtido, isto é, sobre o valor decotado da execução, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A invocação dos princípios da paridade de armas e da razoabilidade não possui densidade argumentativa suficiente para afastar regra processual expressa, porquanto a sucumbência disciplina as consequências econômicas do resultado processual, sem constituir óbice ao acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. O diferimento de custas concedido na origem projeta seus efeitos sobre todas as fases do processo, inclusive o preparo recursal, enquanto não revogado.

2. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença que resulte na redução do montante executado enseja a condenação do exequente em honorários advocatícios em favor do executado, com base no princípio da causalidade e no art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85,
caput
e §2º; art. 98, §1º, I; art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.870.141/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 04/06/2020; STJ, AgInt no REsp 1.897.903/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 24/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento
nº 8049196-79.2023.8.05.0000, em que figuram como

Agravante

JOSELITA SANTOS DA PAIX
Ã
O

e
Agravado

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao
recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03